Tribunal: TJES
Processo: 5011940-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Liminar; Moradia
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011940-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELICIO DUARTE DA SILVA NETO

AGRAVADO: FELIPE COGO DUARTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011940-72.2023.8.08.0000

EMBTE
:

FELÍCIO DUARTE DA SILVA NETO

EMBDO
:
FELIPE CÔGO DUARTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a reintegração de posse em favor do embargado.
2. Sustentação de omissão quanto à natureza do imóvel e à ausência de partilha formal dos limites da propriedade, integrante de condomínio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não considerar que o imóvel objeto da reintegração integra condomínio familiar e não possui partilha formal definida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões relevantes, destacando a existência de comodato e a necessidade de instrução probatória para
as
demais controvérsias.

5. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão anterior, o que é incabível na via aclaratória, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. Não se configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para embasar a conclusão adotada.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1420294/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 09.04.2025, DJe 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011940-72.2023.8.08.0000

EMBTE
:

FELÍCIO DUARTE DA SILVA NETO

EMBDO
:
FELIPE CÔGO DUARTE

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração

opostos por

FELÍCIO DUARTE DA SILVA NETO
, eis que i
nconformado
com o
acórdão
de Id
8990602
, que
negou provimento ao seu agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou a reintegração de posse do ora embargado
FELIPE CÔGO DUARTE
no imóvel objeto da demanda
.

Nas suas razões (Id
9512027
), em apertada síntese, aduz que o v. acórdão
embargado não houve a devida consideração sobre a natureza do imóvel, que faz parte de um condomínio familiar, fato que prejudica a adequada interpretação dos direitos sobre o bem, uma vez que a partilha formal não definiu os limites exatos do imóvel, o que gera incertezas quanto à posse e uso.

Contudo, sem razão.

Isso porque
sedimentou-se no
acórdão recorrido
que comprovada que a
existência de um comodato
celebrado
entre as partes
e que os demais fundamentos devolvidos a esta instância revisora na minuta do agravo de instrumento deveriam ser submetidos a ampla instrução probatória para sua definição.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.